Tribunal: STF
Processo: HC 227648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FURTO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CABIMENTO EM SITUAÇÃOES EXCEPCIONAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2023, pela Defensoria Pública da Paraíba, em benefício de Vitor Hugo Santos da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 817.683/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17.4.2023, pelo apontado furto de dois cremes de hidratação, uma lâmpada, dois desodorantes e três esmaltes, estimados em sessenta reais (auto de prisão em flagrante n. 0802374-98.2023.15.0181).



    Em 18.4.2023, o juízo da Segunda Vara Mista da comarca de Guarabira/PB homologou a prisão em flagrante, concedeu ao paciente a liberdade provisória e impôs as medidas cautelares previstas nos incs. I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Estes os fundamentos da decisão:



    “Cuida-se de Comunicado de Prisão em Flagrante em face de VITOR HUGO SANTOS DA SILVA, preso em flagrante na noite de 17 de abril de 2023, por volta das 21hs, na cidade de Guarabira/PB, logo após subtrair para si alguns produtos das Lojas Americanas.



    Pois bem.



    Cabe ao Juiz, nesta fase, relaxar a prisão em flagrante, converter a prisão em preventiva em caso de não cabimento das medidas cautelares, conceder a liberdade provisória, fixando a fiança ou conceder a liberdade provisória, sem fiança, com termo de compromisso.



    Quanto ao relaxamento do flagrante, é cabível em caso de prisão ilegal, quanto aos aspectos extrínsecos e intrínsecos. Quanto a estes, deve-se avaliar se o preso se encontra em alguma das hipóteses do 
art. 302 do CPP. Nesse aspecto, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal; acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. É o caso dos autos, considerando que o preso foi flagrado na posse, tanto da arma, quanto da ave.



    Quanto aos aspectos extrínsecos, denoto a regularidade da lavratura, nos termos do art. 304 a 306 do CPP, posto que, apresentado à autoridade, ouvido o condutor e as testemunhas e interrogado o preso, lavrando-se ao final o competente Auto. Feitas as comunicações necessárias. Comunicada a prisão nas 24 horas seguintes ao Juízo competente. Por fim, entregue a nota de culpa 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante, passando à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ressalto que, ainda que fosse o caso de relaxamento do flagrante, este não obsta a decretação da prisão preventiva, presentes os requisitos necessários.



    À luz do art. 312 do Código de Processo Penal constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Pois bem.



    A materialidade do fato é inconteste, ante o autos de apreensão e entrega (ID 71969978 – Pág. 8/9).



    O mesmo ocorre com relação à autoria, considerando que as testemunhas já inquiridas apontam o autuado, e o segundo preso confessa que estava caçando rolinhas. Ressalte-se que para adoção da custódia preventiva não se pode exigir a mesma certeza necessária a um juízo condenatório. A partir da nova lei do Pacote Anticrime, a decretação da prisão preventiva passa a exigir uma fundamentação muito maior e complexa. A demonstração do requisito da prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado retira por completo o caráter de estado automático e presumido de perigo ou de risco para o processo gerado apenas pela presença das tradicionais quatro hipóteses da decretação da prisão preventiva.



    A nova Lei nº 13.964/2019 rompe uma tradição de 77 anos! O legislador de 1941 acreditava que todas as hipóteses do Art. 312, uma vez presentes, eram bastante e suficientes para caracterizar o estado de perigo, autorizando a prisão do acusado. Não há mais presunção automática de estado de perigo gerado apenas pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria associada à fuga do acusado.



    E mais, a situação de perigo ocasionada pela liberdade do acusado deverá ser calcada em fatos novos e contemporâneos. Não demonstrada na decisão que decreta a prisão preventiva os fatos novos e contemporâneos que ensejariam o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado a decisão será considerada omissa, ensejando a liberdade do autuado. Assim já decidiu o STF: 



    (...)



    Assim e a bem da verdade, nada de concreto há nos autos capaz de demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, já que a lei não mais presume a situação de risco causada apenas pela prova da materialidade e indícios de autoria.



    Tratando-se de furto simples de produtos cujo valor individual é de pequena monta. 



    Inclusive, o autuado é primário e registra bons antecedentes.



    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).



    Em outras palavras, a prisão preventiva só é cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).



    Nesse aspecto, entendo necessária e suficiente, a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual aplico as medidas cautelas de urgência da forma seguinte:



    - Deverá comparecer mensalmente no Fórum da comarca processante para informar e justificar suas atividades;



    - Proibição de acesso a bares ou ingerir bebida alcoólica em locais públicos ou aberto ao publico.



    - Não poderá mudar de residência sem a prévia comunicação a este Juízo;



    - Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização do juízo;



    - recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido das 18:00h às 5:00h, salvo mediante autorização judicial, comprovado estudo ou trabalho noturno. Intime-se o réu para cumprimento das medidas ora impostas.



    Estas medidas não impedem a adoção de outras que o Juízo natural entenda serem suficientes, devendo ser intimada a vítima, acerca das medidas acima especificadas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 310, III, do CPP, concedo ao conduzido (...) o benefício da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares acima fixadas.



    Expeça-se alvará de soltura, lavrando-se termo de advertência. Após cientificado(a) da concessão de liberdade provisória com a(s) medida(s) cautelar(es) imposta(s)” (fls. 48-51, e-doc. 2). 



    3. Buscando o trancamento do inquérito policial com fundamento no princípio da insignificância, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0809694-63.2023.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, nos seguintes termos:



    “Visando a concessão de medida liminar, percebo que o impetrante, neste writ, concentra seus argumentos, de forma exclusiva, no fato de que não há justa causa para o prosseguimento da investigação, posto que atípica a conduta perpetrada pelo paciente. A modificação de seu estado de liberdade (diga-se: reanálise das condições da liberdade provisória conferida ao paciente), portanto, é quaestio que se relaciona com o mérito do mandamus.



    Nesse contexto, consigne-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui um posicionamento remansoso, no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, somente se faz possível quando evidenciados, cabalmente, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para o seu nascedouro ou prosseguimento.



    (...)



    Em uma análise perfunctória do caso, típica desta sede de conhecimento, vislumbro que as investigações encontram-se em fase bastante prematura, e o procedimento investigatório se reveste de aparente regularidade, pelo que a impetração não ostenta, portanto, elementos assazes a ilidir, liminarmente, o prosseguimento da persecutio criminis.



    Por conseguinte, não vislumbrado o fumus boni iuris nas alegações do impetrante, cumpre indeferir a liminar pleiteada.



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida” (fls. 69-71, e-doc. 2). 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 817.683/PB, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 3).



    Interposto agravo regimental pela defesa, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    5. No presente habeas corpus, a impetrante insiste no trancamento do inquérito policial, com fundamento no princípio da insignificância.



    Sustenta que “o Direito Penal, por ser fragmentário e subsidiário, somente se ocupa das lesões mais expressivas aos bens jurídicos tutelados. Somente é chamado a cuidar daqueles problemas que os demais ramos do Direito se mostram incapazes de solucionar. Nessa linha, para expurgar da Justiça Criminal casos inexpressivos, totalmente solucionáveis por outros meios de resolução de conflitos, o Supremo Tribunal Federal fixou balizas para aplicação da criação doutrinária atribuída a Claus Roxin, o Princípio da Insignificância” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “as condições subjetivas são absolutamente contrárias à necessidade de aplicação do Direito Penal. O paciente é primário, não possui inquéritos policiais ou ações penais em curso por outros fatos, tem residência fixa, é pessoa que vive abaixo da linha de pobreza, além de sofrer de dependência química” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “o inquérito policial de origem deve ser imediatamente trancado por essa Suprema Corte, pois apura fato absolutamente inexpressivo, que não deveria estar na Justiça Criminal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) Em face das considerações ora expendidas, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, na condição de impetrante, em favor do paciente VITOR HUGO SANTOS SILVA, requer a concessão liminar da ordem para revogar as medidas cautelares impostas e suspender a tramitação do inquérito policial de origem até que seja julgado o mérito desta ação constitucional autônoma de impugnação. Quanto ao mérito, requer a concessão da ordem para o trancamento do inquérito policial de origem por manifesta atipicidade material da conduta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta impetração no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 30.11.2018). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    9. O pedido formulado pela impetrante é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com o consequente trancamento do inquérito policial.



    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade” 
(HC n. 96.370, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2012). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. (…) 10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 198.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ. 3. Supressão de instância. 4. Alegado constrangimento ilegal por determinação judicial de abertura de inquérito policial para verificação de possível cometimento de crime de desobediência. Inexistência. 5. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao recorrente. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 28.2.2019). 



    10. Na espécie vertente, apesar de amoldar-se a conduta do paciente à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    11. Conquanto se tenha necessariamente de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve ser aferido se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no caso.



    Em casos nos quais não se revelam ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se um norte, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, DJ 19.11.2004:



    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO – CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.



    Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.



    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (grifos nossos).



    12. É fato incontroverso nos autos que o paciente, teria furtado “12 (dois) cremes de hidratação, 1 (uma) lâmpada, 2 (dois) desodorantes e 3 (três) esmaltes, imediatamente restituídos, avaliados pela própria vítima em R$ 60,00 (sessenta reais)”, sendo inexpressiva a lesão jurídica ao patrimônio da vítima (estabelecimento comercial), estando evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, sem ter sido constatada periculosidade social decorrente de sua ação.



    Anota-se ser o paciente primário e com bons antecedentes, como destacado pelo juízo de primeira instância e confirmado na documentação anexada no processo.



    Ademais, demonstrou-se que os bens, de valor ínfimo, sequer permaneceram na posse do paciente.



    13. As circunstâncias descritas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estreita do habeas corpus, sendo suficiente o reenquadramento jurídico da situação posta –, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Considerando-se as circunstâncias do caso, mostra-se comprovada a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional o prosseguimento válido do inquérito policial iniciado pelo Estado. 



    No mesmo sentido, por exemplo, foi a decisão monocrática transitada em julgado no HC n. 197.530, tendo sido assentado pelo Relator, Ministro Edson Fachin, que, “apesar da fase preambular em que o caso se encontra, as circunstâncias fáticas do delito retratadas nas decisões impugnadas nos permitem concluir, à luz do princípio da insignificância, que a conduta imputada à paciente é materialmente atípica” (DJe 12.2.2021). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância ao caso, determinar o trancamento do Inquérito Policial instaurado contra o paciente em decorrência dos fatos narrados nesta impetração (Auto de Prisão em Flagrante n. 0802374-98.2023.8.15.0181). 



    Comunique-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Mista da comarca de Guarabira/PB, ao Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Relator do Habeas Corpus n. 0809694-63.2023.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, e à Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



                      Ministra CÁRMEN LÚCIA



                              Relatora